Tribunal: TJES
Processo: 0011743-74.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2025-08-22

Ementa:
Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME IMPOSSÍVEL. INAPLICABILIDADE. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra/ES, que o condenou à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado mediante rompimento de obstáculo (art. 155, § 4º, I, do Código Penal). A defesa pleiteia a absolvição por atipicidade material da conduta com base no princípio da insignificância, alternativamente o reconhecimento do crime impossível, e, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é aplicável o princípio da insignificância à conduta de furto de bem avaliado em R$ 199,90; (ii) estabelecer se a conduta caracteriza crime impossível; (iii) determinar se é cabível o afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo prevista no art. 155, § 4º, I, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aplicação do princípio da insignificância exige a presença cumulativa de quatro requisitos: mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica; tais requisitos não se fazem presentes no caso, dada a habitualidade delitiva do agente, com diversos registros criminais por crimes contra o patrimônio.
4. O valor do bem subtraído (R$ 199,90) não é considerado inexpressivo, especialmente diante da reiteração criminosa do réu, circunstância que revela elevada reprovabilidade da conduta.

5. Não há configuração de crime impossível, pois o monitoramento da conduta por sistema de vigilância e a posterior abordagem do agente não tornam absolutamente ineficaz o meio utilizado, tampouco impedem a consumação do delito, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

6. A qualificadora do rompimento de obstáculo (art. 155, § 4º, I, do CP) resta caracterizada pela retirada da trava de segurança do produto subtraído, conforme confissão extrajudicial do réu e depoimento de testemunha não revelando que houve acionamento de alarme, o que denota a violação do mecanismo de proteção da res furtiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A reiteração criminosa e a habitualidade delitiva afastam a aplicação do princípio da insignificância, ainda que o valor do bem seja considerado de pequeno valor.

2. O monitoramento por câmeras e posterior abordagem pelo segurança não tornam impossível a consumação do furto, não se configurando crime impossível.

3. A retirada de trava de segurança de produto subtraído configura rompimento de obstáculo, autorizando a incidência da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, I, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 17, 155, § 4º, I, e 307.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 2.834.804/MG, Rel. Min. Og Fernandes, T6, j. 01.07.2025, DJe 07.07.2025; STJ, AgRg no HC nº 975.298/SC, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, T5, j. 01.07.2025, DJe 04.07.2025; STJ, AgRg no HC nº 914.967/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, T6, j. 19.08.2024, DJe 22.08.2024; STJ, EDcl no AgRg no HC nº 914.283/MS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, T6, j. 07.10.2024, DJe 11.10.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011743-74.2020.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIS CLAUDIO MOREIRA LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
Rachel Durão Correia Lima

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME IMPOSSÍVEL. INAPLICABILIDADE. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra/ES, que o condenou à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado mediante rompimento de obstáculo (art. 155, § 4º, I, do Código Penal). A defesa pleiteia a absolvição por atipicidade material da conduta com base no princípio da insignificância, alternativamente o reconhecimento do crime impossível, e, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é aplicável o princípio da insignificância à conduta de furto de bem avaliado em R$ 199,90; (ii) estabelecer se a conduta caracteriza crime impossível; (iii) determinar se é cabível o afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo prevista no art. 155, § 4º, I, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aplicação do princípio da insignificância exige a presença cumulativa de quatro requisitos: mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica; tais requisitos não se fazem presentes no caso, dada a habitualidade delitiva do agente, com diversos registros criminais por crimes contra o patrimônio.
4. O valor do bem subtraído (R$ 199,90) não é considerado inexpressivo, especialmente diante da reiteração criminosa do réu, circunstância que revela elevada reprovabilidade da conduta.

5. Não há configuração de crime impossível, pois o monitoramento da conduta por sistema de vigilância e a posterior abordagem do agente não tornam absolutamente ineficaz o meio utilizado, tampouco impedem a consumação do delito, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

6. A qualificadora do rompimento de obstáculo (art. 155, § 4º, I, do CP) resta caracterizada pela retirada da trava de segurança do produto subtraído, conforme confissão extrajudicial do réu e depoimento de testemunha não revelando que houve acionamento de alarme, o que denota a violação do mecanismo de proteção da res furtiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A reiteração criminosa e a habitualidade delitiva afastam a aplicação do princípio da insignificância, ainda que o valor do bem seja considerado de pequeno valor.

2. O monitoramento por câmeras e posterior abordagem pelo segurança não tornam impossível a consumação do furto, não se configurando crime impossível.

3. A retirada de trava de segurança de produto subtraído configura rompimento de obstáculo, autorizando a incidência da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, I, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 17, 155, § 4º, I, e 307.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 2.834.804/MG, Rel. Min. Og Fernandes, T6, j. 01.07.2025, DJe 07.07.2025; STJ, AgRg no HC nº 975.298/SC, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, T5, j. 01.07.2025, DJe 04.07.2025; STJ, AgRg no HC nº 914.967/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, T6, j. 19.08.2024, DJe 22.08.2024; STJ, EDcl no AgRg no HC nº 914.283/MS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, T6, j. 07.10.2024, DJe 11.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LUIS CLAUDIO MOREIRA LIMA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o recorrente nas iras do artigo 155, §4º, I, do Código Penal, à pena de 2 anos de reclusão e ao pagamento de 10 dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

A defesa pretende a absolvição do recorrente, em razão da atipicidade material da conduta, invocando a aplicação do princípio da insignificância. Pugna, também, pelo reconhecimento de crime impossível. Subsidiariamente, objetiva, por fim, o decote da qualificadora prevista no artigo 155, §4º, I, do Código Penal.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça (Dr. Antonio Fernando Albuquerque Ribeiro).

É o relatório.

Ao revisor.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LUIS CLAUDIO MOREIRA LIMA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o recorrente nas iras do artigo 155, §4º, I, do Código Penal, à pena de 2 anos de reclusão e ao pagamento de 10 dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

A defesa pretende a absolvição do recorrente, em razão da atipicidade material da conduta, invocando a aplicação do princípio da insignificância. Pugna, também, pelo reconhecimento de crime impossível. Subsidiariamente, objetiva, por fim, o decote da qualificadora prevista no artigo 155, §4º, I, do Código Penal.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça (Dr. Antonio Fernando Albuquerque Ribeiro).

Pois bem.

A título de contextualização narra a peça acusatória que:

(...) que no dia 19 de novembro de 2020, o denunciado LUIS CLAUDIO MOREIRA LIMA, já qualificado, FURTOU do interior do estabelecimento comercial “LOJAS RENNER”, localizado no “Shopping Mestre Álvaro”, Avenida João Palácios, nº 300, bairro Eurico Salles, município de Serra/ES, um frasco do perfume “Antônio Banderas – The Golden Secret”, avaliado em R$ 199,90 (cento e noventa e nove reais e noventa centavos), bem como, ao ser preso e durante toda a fase inquisitória, IDENTIFICOU-SE FALSAMENTE como sendo JOSÉ CARLOS MOREIRA DE LIMA, conforme B.U acostado no bojo dos autos.

Consta da prova indiciária existente no presente procedimento persecutório, que no dia dos fatos, o denunciado LUIS CLAUDIO MOREIRA LIMA, por volta das 19 horas e 11 minutos, adentrou ao estabelecimento comercial “LOJAS RENNER”, localizado no interior do “Shopping Mestre Álvaro”, situado na Avenida João Palácios, nº 300, bairro Eurico Salles, município de Serra/ES, passando a circular por entre as gôndolas daquele local e, em determinando momento, mediante destreza, FURTOU um frasco de perfume, marca “Antônio Banderas – The Golden Secret”, tendo retirado o lacre de segurança do mesmo, o qual funciona como alarme, para em seguida, esconder em suas vestes.

Consta que de posse da “res furtiva”, o denunciado LUIZ CLAUDIO, deixou o local dos fatos, tendo passado pelos caixas, sem efetuar o pagamento da mercadoria que estava em seu poder, tendo empreendido fuga.

Consta que toda ação do denunciado LUIS CLAUDIO foi flagrado por MAURO através do sistema de operações, o qual solicitou o auxílio dos seguranças daquele estabelecimento comercial, os quais lograram êxito em alcançar e abordar o denunciado LUIS CLAUDIO, o qual estava transitando pelo estacionamento do referido Shopping em posse da “res furtiva”.

Consta que diante dos fatos, policiais militares compareceram ao local dos fatos, oportunidade em que deram voz de prisão ao denunciado, o qual, ao ser-lhe solicitada sua identificação, teria o mesmo fornecido o NOME FALSO de JOSÉ CARLOS MOREIRA DE LIMA, seu irmão.

Consta que em seguida, foi o denunciado LUIS CLAUDIO, conduzido à presença da autoridade policial judiciária, oportunidade em que foi lavrado o competente APFD, bem como confeccionados os respectivos AUTO DE APREENSÃO E AUTO DE RESTITUIÇÃO, bem como restou apurado que o perfume furtado está avaliado em R$ 199,90 (cento e noventa e nove reais e noventa centavos), conforme documentos acostados no bojo dos autos.

Consta que, durante interrogatório, o denunciado LUIS CLAUDIO, mais uma vez, forneceu o NOME FALSO, tendo se identificado como sendo JOSÉ CARLOS MOREIRA DE LIMA, bem como, teria ele CONFESSADO a prática delitiva, informando, ainda, que se apropriou do objeto a fim de vendê-lo para comprar substâncias entorpecentes, posto que seja usuário de drogas. (...)”

Diante disso, o recorrente foi denunciado pela prática dos crimes dos artigos 155, §4º, I, e 307, ambos do Código Penal, mas condenado somente em relação ao furto qualificado.

Rememorados os fatos, passo à análise do recurso.

A defesa pretende a absolvição do recorrente, em razão da atipicidade material da conduta, invocando a aplicação do princípio da insignificância.

Sem razão.

“O princípio da insignificância, para sua aplicação, exige a presença cumulativa de quatro requisitos: (a) mínima ofensividade da conduta do agente; (b) nenhuma periculosidade social da ação; (c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.” (AgRg no AREsp n. 2.834.804/MG, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 7/7/2025).

No caso dos autos, a conduta do recorrente em subtrair, em 19.11.2020, um frasco do perfume “Antônio Banderas – The Golden Secret”, avaliado em R$ 199,90 (cento e noventa e nove reais e noventa centavos) não revela a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Ademais, “a jurisprudência [do Colendo Superior Tribunal de Justiça] rechaça a aplicação do princípio da insignificância em casos de reiteração criminosa e habitualidade delitiva, mesmo que o valor da res furtiva seja irrisório, por demonstrar a reprovabilidade da conduta” (AgRg no HC n. 975.298/SC, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025),
hipótese dos autos
, tendo em vista que o recorrente possui diversos registros criminais relacionados a crimes contra o patrimônio.

Do mesmo modo, não se verifica a hipótese de crime impossível (art. 17 do CP), conforme aventado pela defesa.

Importante destacar que “o fato de a conduta do [recorrente] ter sido monitorada de forma contínua e ininterrupta por funcionários da empresa vítima não é suficiente, por si só, para tornar absolutamente ineficaz o meio empregado pelos agentes e impossível a consumação do crime, não obstante a maior dificuldade apresentada diante dos sistemas de vigilância levados a efeito no caso concreto.” (STJ - AgRg no HC: 914967 SP 2024/0181298-5, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 19/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2024).

No caso dos autos, o recorrente foi alcançado pelo segurança do Shopping, após alertado pelo segurança da lojas Renner, Mauro Ferreira Lellis Flor (ouvido em juízo), já na área de estacionamento, havendo, portanto, efetiva inversão da posse do objeto subtraído, ainda que por breve período, o que afasta a possibilidade de acolhimento da tese defensiva.

Por derradeiro, a defesa objetiva, subsidiariamente, o decote da qualificadora prevista no artigo 155, §4º, I, do Código Penal.

Infere-se dos autos que o recorrente deixou o estabelecimento sem que o alarme fosse acionado, justamente em razão do rompimento da trava de segurança instalada no objeto furtado.

No caso concreto, o recorrente, em sede policial, confirmou que retirou o “alarme” do frasco de perfume, a despeito de não haver confirmação, em juízo, em razão da decretação da revelia.

Ademais, a testemunha ouvida em juízo, Mauro Ferreira Lellis Flor, segurança da loja Renner, confirmou que o recorrente foi capturado fora do estabelecimento, somente em razão do acionamento de seguranças do Shopping, após visualizar a subtração por sistema de videomonitoramento, não mencionando nada em relação ao disparo de alarme, em razão da trava de segurança.

Assim, havendo prova indireta da prática de rompimento de obstáculo, correto o reconhecimento da qualificadora do crime furto, presente no artigo 155, §4º, I, do Código Penal.

Nesse sentido, vide: STJ - EDcl no AgRg no HC: 914283 MS 2024/0177354-0, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 07/10/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2024.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.